Tribunal: TJSP
Processo: 1001426-21.2018.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – COMPRA E VENDA DE CANA-DE-AÇÚCAR – DÉBITO CONFESSADO – DEFESA CENTRADA EM ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONTRATO POR FATO SUPERVENIENTE E INESPERADO – TEVE DA USINA RÉ DESPROVIDA DO MÍNIMO DE VEROSSIMILHANÇA - CONDENAÇÃO MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA